Tribunal: TJDFT
Processo: 0733551-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733551-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que nos autos do cumprimento de sentença (n. 0701541-03.2024.8.07.0006), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo. A decisão possui o seguinte teor (ID 204900613, na origem): Note-se que o Distrito Federal pugnou pela aplicação da Taxa SELIC sobre o montante atualizado, excluindo-se os juros de mora da base de cálculo do novo índice aplicado a partir da EC 113/2021. Com efeito, a despeito das ponderações feitas pelo executado, tem-se que é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente perfilhando o mesmo entendimento predominante na decisão vergastada: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo. Dessa forma, rejeito a impugnação Id 204855151. Proceda-se à expedição das requisições de pagamento do montante incontroverso, observando o valor total da execução, nos termos do Tema 28 do STF. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n. 0720128-28.2023.8.07.0000. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) em 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113/2021, que, entre outras coisas, no seu art. 3o determinou que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente; 2) a norma legal extraída da EC n. 112/2021, ao se determinar a aplicação da taxa SELIC sobre o débito da fazenda pública, uma única vez, quis o legislador que, nas obrigações de pagar da fazenda pública, não incidisse juros compostos; 3) não pleiteia o não pagamento dos juros de mora anteriores à vigência da EC 113/2021, mas, tão somente que sobre os juros até então existentes não incida a taxa Selic, por isso não haverá prejuízo ao credor; 4) padece de vício de inconstitucionalidade a Resolução n. 303/2019 que determinou a aplicação de juros sobre juros, contrariando o que determina a EC 113/2021; 5) a partir da vigência da EC 113/2021, de 09/12/2021, deve ser aplicável ao presente caso a norma insculpida no art. 3o da mencionada EC, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento; 6) sendo relevante a fundamentação e havendo perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que as RPV/Precatórios já foram expedidos, havendo assim, a possibilidade de pagamento das RPV deve ser deferida a suspensão dos efeitos da decisão Agravada. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para que a taxa SELIC incida tão somente sobre o débito principal, excluídos os juros moratórios, nos termos da EC n. 113/2021. É o relatório Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. Recebo o recurso. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A respeito da probabilidade do direito, verifico que o STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810), assentou o entendimento sobre a celeuma ao decidir que, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, inc. XXII), firmando, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Por outro lado, o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, decidiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Quanto à aplicação da EC 113/2021, o STF assentou a tese jurídica (Tema 733) de que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021. No caso, tem-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo IPCA-E até 11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 12/2021. Ademais, não está caracterizada a incidência ilegal de juros sobre juros, uma vez que a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, impedindo a aplicação de outro índice de atualização da dívida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, é de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 2. Visando fixar critérios de cálculo de atualização monetária nas condenações não tributárias que envolvam a Fazenda Pública, a decisão agravada estabeleceu duas fases: i) a atualização dos valores devidos até novembro de 2021pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; ii) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Analisando a disposição constitucional, resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo. 3. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021. 4. No mesmo sentido, é a Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Importante ressaltar que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se, cumulativamente, com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. 6. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1891683, 07221693120248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Por tais razões, na estreita via do presente instrumento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, em especial a probabilidade de seu provimento. Pelo exposto, indefiro a suspensão do processo, assim como dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024 17:44:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador